Tribunal: TJBA
Processo: 8047775-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047775-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: C. C. M. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRIORIDADE ABSOLUTA DETERMINADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RELATÓRIO MÉDICO QUE CONSIGNA A PREMÊNCIA DO TRATAMENTO E POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS AO INFANTE ACASO RETARDADO O ATENDIMENTO. OPERADORA QUE NÃO PODE SUBSTITUIR A INDICAÇÃO DOS MÉDICOS NA ESCOLHA DA TERAPIA ADEQUADA AO PACIENTE. É DA AGRAVANTE O ÔNUS DE COMPROVAR A DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA APTA A REALIZAR OS PROCEDIMENTOS REQUISITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

I – O juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar e determinou que a Acionada fornecesse tratamento multidisciplinar requerido. Limitou o reembolso integral da rede particular a 12 meses e determinou a adaptação do infante aos profissionais credenciados pelo plano de saúde.

II – Alega a Agravante que não houve negativa de tratamento à parte autora, visto que disponibilizou sua rede credenciada para a cobertura requerida e excetuou apenas o assistente terapêutico. Sustenta ausência dos requisitos para a concessão da liminar.

III – Em relação às crianças diagnosticadas com TEA, o tratamento precoce e contínuo não é uma opção, mas uma imposição, sobretudo quando amparado por prescrição médica individualizada e evidências científicas consolidadas. Qualquer
limitação
ou retardo
sob pretexto de ausência de cobertura ou de não comprovação do reconhecimento científico da ABA se mostra abusiva e o Superior Tribunal de Justiça tem posição firme a re
s
peito:

- “...A Segunda Seção desta Corte Superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do rol da ANS,
manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista
" (STJ - AgInt no AREsp: 2489290 SP 2023/0355816-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)”;

- “...

As psicoterapias pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA) estão contempladas no rol da ANS
.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1991503 SP 2022/0076305-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)”;

IV – A decisão de piso buscou conciliar o direito da Agravada à continuidade do tratamento com o dever da Agravante de garantir o serviço, sem desconsiderar a necessidade de organização da rede e os limites contratuais. Esta é uma solução intermediária que visa à proteção do hipossuficiente sem impor ônus desproporcional à operadora.

V - Não demonstrada a injuridicidade alegada, impõe-se o desprovimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8047775-83.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento

ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA